Tribunal: TJBA
Processo: 8029561-44.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8029561-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: FABRICIO RIBEIRO DE SOUSA Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Revisão Criminal nº: 8029561-44.2025.8.05.0000 Comarca: Salvador/Ba Requerente: Fabrício Ribeiro de Sousa Def. técnica: Bel. Abdon Antonio Abbade dos Reis OAB/BA 8.976 Bel. José Henrique Abbade dos Reis OAB/BA 35.136 Bela. Ana Lídia Abbade dos Reis OAB/BA 35262 Relator: Des. Nilson Castelo Branco Composição do julgamento da Apelação: Desa. Soraya Moradillo Pinto (Relatora), Des. Pedro Augusto Costa Guerra (Revisor), Des. Baltazar Miranda Saraiva, Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães e Des. Abelardo Paulo da Matta Neto. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REVISÃO DA DOSIMETRIA. MATÉRIAS SUSCITADAS QUE FORAM AMPLAMENTE DEBATIDAS NO JUÍZO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTE INSTRUMENTO COMO MERA REITERAÇÃO DE APELAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. INOCORRÊNCIA. PROVA NOVA QUE NÃO DISPÕE DE FORÇA PARA DESCONSTITUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PARECER MINISTERIAL PELA IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Fabrício Ribeiro de Sousa contra acórdão da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA, que negou provimento à apelação defensiva e deu provimento ao recurso ministerial, mantendo a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e afastando a causa de diminuição do tráfico privilegiado. A defesa invocou, nesta revisão, (i) prova nova consistente em salvo-conduto expedido pelo STJ para cultivo de cannabis para uso próprio, (ii) nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima e (iii) tese subsidiária de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e reconhecimento do tráfico privilegiado e da confissão espontânea. O Ministério Público opinou pela improcedência da revisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova nova idônea e superveniente capaz de desconstituir a condenação; (ii) se ocorreu nulidade das provas em virtude do cumprimento de mandado com base em denúncia anônima; e (iii) se seria cabível a rediscussão de teses defensivas já decididas na via recursal ordinária, como a desclassificação da conduta, a aplicação da confissão espontânea e a incidência do redutor do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação, sendo inadmissível o simples reexame de fundamentos já debatidos e rejeitados na instância ordinária, consoante jurisprudência do STJ. 4. A suposta prova nova (decisão do STJ que autoriza o cultivo de cannabis para uso próprio) não tem força para infirmar a condenação por tráfico, diante da comprovação nos autos de que o Requerente comercializava entorpecentes. 5. Inexistente a nulidade suscitada, tendo em vista que a busca domiciliar foi precedida de investigação preliminar e autorizada judicialmente, não se tratando de ingresso ilegal baseado unicamente em denúncia anônima. 6. As demais teses defensivas, como a desclassificação para uso próprio, o reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, já foram devidamente enfrentadas e rejeitadas no julgamento da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Revisão criminal julgada improcedente. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matérias já apreciadas em sede de apelação criminal, salvo quando presentes as hipóteses restritas do art. 621 do CPP. 2. A prova nova apresentada aos autos, para a procedência da revisão, tem que ter força suficiente para desconstituir a coisa julgada. 3. A autorização judicial de busca e apreensão fundada em investigação preliminar legítima afasta a alegação de nulidade por denúncia anônima.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, arts. 3º, 17, 485, VI e 621, incs. I e III; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; Súmula 630 do STJ. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC 888.638/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.02.2016, DJe 25.02.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Revisão Criminal de nº 8029561-44.2025.8.05.0000, da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, requerida por Fabrício Ribeiro de Sousa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente a presente revisão criminal, nos termos do voto.